Tribunal: TJMT
Processo: 1006232-53.2024.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006232-53.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILDES LIDUVINA DA SILVA - CPF: 706.741.911-53 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (APELADO), CLAUDIA REBECCA SILVA CALIXTO - CPF: 045.219.491-18 (ADVOGADO), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CABIMENTO.

RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.

JUROS
DE MORA
A

PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO PROV
IDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de
relação
jurídica

entre a
s partes
, condenando à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia recursal consiste em definir:

(i) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais se mostra suficiente à reparação do abalo sofrido;

(
ii
) se os juros moratórios devem incidir a partir da citação ou do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ.

III. Razões de decidir

3.A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição da vítima e o caráter pedagógico da sanção.

4.O valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) revela-se insuficiente para reparar adequadamente o dano causa
do e desestimular condutas abusivas, sendo adequado elevar o montante para
R$
7.000,00
,
em consonância com precedentes da Câmara em casos análogos.

5.Quanto ao termo inicial dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a Súmula 54
do STJ
determina que a incidência se dê a partir do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso provido
.

Tese de julgamento:

"1. A
majoração da
indenização por danos morais deve considerar a
hipervulnerabilidade
d
a parte
, a natureza alimentar da verba atingida e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

2. O termo inicial dos juros de mora, em caso de responsabilidade civil extracontratual, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. V e X; CC,
arts
. 186, 187 e 398; CDC,
arts
. 6º, III, 14 e 42, § único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.490.902/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª T., j. 18.03.2024;

TJMT, Ap.
Cív
. 1000997-38.2023.8.11.0014, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câm. de Dir. Priv., j. 23.03.2025;

STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marildes

Liduvina
da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
que, em
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face da UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos
, julgou
parcialmente procedentes os pedidos par
a
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes
,
condenar a ré a restituir em dobro os valores descontado
s,
com correção monetária e juros
,
e
condenar a ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
. (id.
307986899
).

A
apelante sustenta
, em síntese,
a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais,
para R$. 7.000,00 (sete mil reais)
,
por reputá-lo irrisório diante da gravidade da conduta ilícita e de sua situaçã
o de
hipervulnerabilidade
, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora, a fim de que incidam a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, e não da citação.
Requer o provimento do recurso (Id.
307986900
).

O apelado não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se a verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora.

No arbitramento da indenização por danos morais, devem ser consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto, as condições das partes envolvidas, o grau de culpabilidade do agente e, sobretudo, a finalidade essencial da reparação: compensar o prejuízo imaterial sofrido pela vítima e desestimular a repetição de condutas abusivas.

É necessário observar, ainda, que o
quantum
indenizatório não seja meramente simbólico, a ponto de esvaziar o caráter compensatório da sanção, nem excessivo a ponto de se tornar desproporcional ou causar onerosidade indevida ao ofensor.

No caso, restou comprovado que a apelante, pessoa relativamente incapaz e pensionista, sofreu descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem qualquer prova de vínculo contratual com a entidade ré. A conduta ilícita atingiu diretamente sua subsistência, violando sua dignidade e configurando dano moral presumido (
in
re

ipsa
), conforme entendimento consolidado do STJ.

Nesse contexto, o valor de R$ 2.000,00, fixado na sentença, mostra-se insuficiente para reparar a gravidade da ofensa e para desestimular a conduta reiterada de instituições que se valem de práticas abusivas contra aposentados e pensionistas.

Em casos dessa natureza, a indenização fixada em R$
2
.000,00 revela-se
insuficiente, sendo possível sua elevação para o valor
postulado pelo apelante,
de R$ 7.000,00
, quantia que se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a espécie.
-

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.

2. Observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente na fixação da indenização por dano moral, inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por demandar o reexame das provas produzidas no processo. [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.490.902/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO E SAQUE NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. [...] 4 A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do negócio, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar danos decorrentes de fraudes e crimes cibernéticos, considerados fortuito interno. 5 O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e do saque realizado, limitando-se a apresentar fotografia da cliente sem indicar os parâmetros utilizados para aferição da autenticidade da contratação digital por biometria facial. 6 Incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como cumprir o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu. 7A inexistência de consentimento válido e informado da consumidora torna ilegítimos os débitos e descontos realizados, impondo-se o reconhecimento da nulidade das operações. 8A fraude bancária caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psicológico sofrido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ).9O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da autora, a natureza do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.10. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da
citação.(
N.U 1000997-38.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Sendo assim,
necessária
a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$
7.000,00
, quantia que se revela adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

Q
uanto aos
juros de mora
, deve-se aplicar a Súmula 54/STJ, segundo a qual, em casos de responsabilidade extracontratual, fluem desde o evento danoso, e não da citação. Essa orientação foi expressamente observada em precedentes recentes desta Câmara no exame de descontos indevidos em benefícios previdenciários

Confira:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. NECESSÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM
EXAME
[...]

Quanto à indenização por danos morais, o montante fixado em R$ 1.000,00 pela sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade da fraude, da vulnerabilidade da autora (idosa e pensionista do INSS) e do impacto financeiro e emocional gerado pela conduta negligente do banco.
Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e à luz de precedentes desta Câmara, fixa-se o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, quantia suficiente para atender aos fins compensatórios, pedagógicos e punitivos
. Recurso do Banco Pan S/A desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00,
com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
[...]
O montante da indenização
por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e os efeitos pedagógicos da condenação.
[.../
(N.U 1001780-85.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025

Portanto, a sentença também deve ser reformada
para que os juros moratórios
dos danos morais
incidam desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Deixo de majorar os honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para majorar a indenização por danos morais para
R$ 7.000,00
(
sete
mil reais) e fixar os juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025